Tribunal: TJDFT
Processo: 0726498-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726498-86.2024.8.07.0000 DECISÃO Defiro o pedido (id 63167146) de suspensão do presente recurso por 30 dias, a partir do parto (25/7/24), ex vi do CPC 313, IX, e § 6°, restituindo o prazo para manifestação acerca da decisão id 62208434, que terá início a partir do término da suspensão. Intimem-se. Brasília, 31/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator